Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-70.2017.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000570-70.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA (APELANTE), ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS - CPF: 077.259.093-11 (APELANTE), VITOR MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 135.446.624-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DECLARAÇÕES DE ADOLESCENTE INFRATOR – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DIVERSIDADE DAS DROGAS [COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] – APREENSÃO DE ROLO DE PAPEL FILME E QUANTIA EM ESPÉCIE EM NOTAS DE PEQUENO VALOR – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – JULGADO DO TJMT –
TRAFICO “FORMIGUINHA –

CONFIGURAÇÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – ATOS DE COMÉRCIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – INVEROSSIMILHANÇA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELOS APELANTES
– ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS IMPERTINENTE –
VÍNCULO ASSOCIATIVO – PROVAS INSUFICIENTES – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – PRIMARIEDADE

E PENA IMPOSTA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AO SEGUNDO APELANTE – REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A conduta dos apelantes [manterem em depósito porções individuais de drogas variadas]
configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados).

A pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa. (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio. (TJMT, Enunciado Criminal 7)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap no 82944/2017)

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão ensejam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).

A reincidência e pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – obstam o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000570-70.2017.8.11.0078 -
COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA

PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA

ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 97711), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente, em concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 – (ID 31470009/ID 31470011).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes para condenação porque: 1) “
não resultou comprovado que estavam envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes
”; 2) o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria demonstrado.

Requerem provimento para que sejam absolvidos (ID 31470023/ID 31470024).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 31470026/ ID 31470027).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade. Envolvimento de menor. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Eficácia probatória dos testemunhos policiais que só fica comprometida em caso de má-fé, não demonstrada no caso dos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 37377465)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01

No dia 31/01/2017, por volta da 21h30min, na residência localizada na Rua das Azaleias, s/n., República do 'Seu Manoel', Bairro Popular, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, juntamente com o menor Vitor Manuel dos Santos Rodrigues (fl. 21-IP) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006.

Fato 02

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31/01/2017, por volta da 21h30min, na residência localizada na Rua das Azaleias, s/n., República do 'Seu Manoel', Bairro Popular, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, juntamente com o menor Vitor Manuel dos Santos Rodrigues (fl. 21-IP), guardavam, para fins de mercancia, 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 13,7g (treze gramas e sete decigramas); 01 (uma) porção contendo substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 0,8g (oito decigramas); e 01 (uma) porção contendo substância análoga à cocaína, substâncias entorpecentes estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 27- IP e Termo de Compromisso de fl. 28-IP.

Fato 03

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31/01/2017, por volta da 21h30min, na residência localizada na Rua das Azaleias, s/n., República do 'Seu Manoel', Bairro Popular, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos Vitor Manuel dos Santos Rodrigues (fl. 21-IP), com ele praticando as infrações penais previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signataria, denuncia PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), c/c art. 244-B, § 2°, da Lei 11. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 69 do Código Penal [...]”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – ID 31467994).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores restou devidamente comprovada nos autos conforme se observa dos documentos que instruem a denúncia, principalmente dos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 11/12, 16/17, 28), auto de prisão em flagrante delito (fl. 19), termos de depoimentos e declarações (fl. 21/26, 32/33, 59), boletim de ocorrência (fl. 36/39), auto de apreensão (fl. 47), imagem fotográfica do material analisado (fl. 49/50), relatório policial (fl. 65/67), laudo de constatação (fl. 268/272) e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores está igualmente comprovada nos autos, diante das provas que instruem o feito. [...]

O adolescente aprendido no dia dos fatos, juntamente com os demais acusados, confirmou o depoimento prestado na delegacia, afirmando que a droga lhe pertencia e que estaria vendendo no local.

Em juízo, os acusados Eleilson e Pedro, alegaram que a droga pertencia ao menor Vitor, negando a prática do crime de tráfico e associação.

O acusado Paulo também negou o envolvimento com o tráfico, relatando que “os policiais que jogaram a droga nele”.

É de se observar que a negativa dos acusados diverge das informações dos autos, visto que as testemunhas afirmaram que o local é conhecido pela polícia ante as várias denúncias recebidas de que local é tido como ponto de venda de drogas, inclusive os envolvidos possuem passagens e respondem processos criminais por tráfico.

Em que pese à defesa dos réus alegarem que o adolescente Vitor assumiu a propriedade das drogas, tal argumento não é suficiente para isentar os réus da sua responsabilidade penal pelo fato.

Ainda que o adolescente tenha assumido a propriedade de uma parte da droga apreendida, verifica-se que os acusados estavam juntos no momento da abordagem, evidenciando que estavam praticando o ato ilícito. [...]

Importa destacar que, as circunstâncias da prisão e as características da droga apreendida, não deixam dúvidas da traficância levada a cabo pelos réus.

Assim, as provas testemunhais analisadas em conjunto com os elementos probatórios colhidos durante o inquérito policial, são suficientes para comprovar que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas.

Também restou devidamente comprovado nos autos a autoria delitiva dos réus no que tange o crime de associação para o tráfico.

Como já destacado os três acusados estavam com o adolescente Vitor na residência, e a droga escondida dentro do fogão estava pronta para ser comercializada, evidenciando que os 04 (quatro) estavam juntos em convergência de vontades para a prática do crime de tráfico.

Corrobora a afirmação o fato de o adolescente tentar assumir toda a responsabilidade criminal.

A união de duas ou mais pessoas com intento de realizar a venda de substâncias entorpecentes caracteriza o crime de tráfico de drogas e é exatamente essa situação que se visualiza neste caso, amoldando a conduta do réu ao tipo previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06.

Insta ressaltar a perenidade da relação entre os indivíduos eis que já foram condenados por este juízo por fatos atinentes ao tráfico de drogas, sendo que embora absolvidos na associação nos autos 88779, não pode este juízo considerar mera coincidência nova união entre iguais réus em autos diferentes. [...]

Dessa forma, as provas juntadas nos autos durante a instrução são suficientes para demonstrar que os réus praticaram os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: [...]

B) CONDENAR os réus PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 da Lei no 11.343/06. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 31470009/ID 31470011)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo de Constatação no 600.2.04.2017.004544-01 (ID 31469954) e também pelo Laudo Pericial (ID 31470000), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Leandro Araújo Vieira, Cleyton Gobbi Cordeiro e Arli Alves Pereira Júnior, policiais militares (IDs 31468953 e 31470031), Vitor Manuel dos Santos Rodrigues, adolescente infrator (IDs 31468959 e 31470031), bem como os interrogatórios de PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, primeiro apelante (IDs 31468958 e 31470031), PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA, segundo apelante (IDs 31467997 e 31470031) e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, terceiro apelante (IDs 31467999 e 31470031).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.1.2017, a Polícia Militar recebeu informação no sentido de que os apelantes e o adolescente Vitor Manuel dos Santos Rodrigues estavam comercializando drogas na república conhecida como “B13”, localizada na rua das Azaléias, s/n, bairro Popular, no Município de Sapezal/MT, sendo que a substância entorpecente estaria ocultada dentro de um “
fogão velho
”. Na sequência, os agentes policiais Leandro Araújo Vieira, Cleyton Gobbi Cordeiro e Arli Alves Pereira Júnior dirigiram-se ao local indicado, visualizaram os apelantes e o adolescente sentados ao lado de um fogão velho e, efetivada busca no referido eletrodoméstico, apreenderam 8 (oito) porções de maconha, uma de cocaína e uma de pasta-base de cocaína, além de um rolo de papel filme. Em seguida, fora realizada busca pessoal e encontrada a importância de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) em notas de pequeno valor com o apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA (IDs 31468953 e 31470031);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Leandro Araújo Vieira, Cleyton Gobbi Cordeiro e Arli Alves Pereira Júnior], nas fases policial e judicial, esclareceram que a república conhecida como “B13” era apontada como ponto de venda de drogas; as substâncias entorpecentes encontravam-se dentro de um fogão velho na área comum do imóvel; os apelantes e o adolescente Vitor Manuel dos Santos Rodrigues estavam sentados ao lado do referido eletrodoméstico; foi localizado um rolo de plástico filme no mesmo local em que estavam as drogas; a quantia em dinheiro apreendida em poder do apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA estava trocada em diversas notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20 (IDs 31468953 e 31470031);

- o adolescente infrator Vitor Manuel dos Santos Rodrigues admitiu, na delegacia de Polícia e em Juízo, que vendia drogas com os apelantes PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA, mas negou possuir vínculo associativo com eles ou com o apelante ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS (IDs 31468959 e 31470031);

- os apelantes, em ambas fases da persecução penal, negaram estarem associados, bem como comercializarem drogas, atribuindo a mercancia ilícita isoladamente ao adolescente infrator
Vitor Manuel dos Santos Rodrigues
(Relatório de mídias/ID 3019065).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Leandro Araújo Vieira, Cleyton Gobbi Cordeiro e Arli Alves Pereira Júnior] descreveram, coerentemente, a toda a diligência que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes na república conhecida como “B13”, ao lado do lugar em que os apelantes estavam e em local acessível a todos [dentro de um fogão na área comum da casa], bem como confirmaram, sob o crivo do contraditório, que existiam informações acerca da habitualidade da traficância praticada por eles no imóvel.

As narrativas dos agentes públicos encontram-se corroboradas pela declaração judicial do
adolescente infrator Vitor Manuel dos Santos Rodrigues, tanto em sede policial quanto em Juízo, o qual admitiu a mercancia de drogas juntamente com os apelantes PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA.

Frise-se que os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade das drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] e apreensões de rolo de papel filme, utensílio comumente utilizado por traficantes para embalar os entorpecentes durante o preparo e fracioná-lo em porções, bem como da quantia de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) em diversas notas de R$5,00 (cinco reais), R$10,00 (dez reais) e R$20,00 (vinte reais), cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, induzem a comercialização de substâncias entorpecentes pelos apelantes (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2018).

A conduta dos apelantes [manterem em depósito porções individuais de drogas variadas] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 – Acesso em 20.5.2020).

A pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

Os registros criminais pretéritos dos apelantes por delitos análogos – tráfico de drogas e associação para o tráfico – (Códigos 88779, 91332 e 90523/Comarca de Sapezal) e a ausência de renda fixa

induzem

envolvimento

na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant – 17.7.2019).

A versão apresentada pelos apelantes [as drogas pertenciam somente ao adolescente infrator Vitor Manuel dos Santos Rodrigues e apenas ele vendia drogas], em ambas as fases da persecução penal, revela-se inverossímil ao se considerar que
a diligência policial decorreu justamente de informações relativas à traficância praticada por todos eles na república conhecida como “B13” e
o próprio menor confirmou que os apelantes sabiam da existência das drogas apreendidas e também vendiam diretamente a usuários.

Consigne-se que
“
os traficantes de drogas têm se valido constantemente de menores de idade para efetuar o comércio de entorpecentes, contando, justamente, com a impunidade que a lei teoricamente fornece aos adolescentes infratores
”

(NETO, Francisco Sannini
.
Traficantes se valem de menores para vender drogas. Disponível em: www.conjur.com.br – acesso em 20.5.2020).

Em suma,
o envolvimento dos apelantes na traficância resulta demonstrado
pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Sendo assim, o pleito absolutório pelo tráfico de drogas mostra-se impertinente/improcedente.

Quanto à associação para o tráfico, os policiais militares
Leandro Araújo Vieira, Cleyton Gobbi Cordeiro e Arli Alves Pereira Júnior não indicaram a existência de
hierarquia, divisão de tarefas e drogas e/ou repartição dos lucros
entre os apelantes.

Ademais, inexistem registros de campanas ou diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade e permanência
voltadas à traficância, notadamente porque o período do suposto vínculo associativo sequer resultou demonstrado.

A circunstância de os apelantes comercializarem drogas e residirem no mesmo local não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Registre-se que a quantidade de drogas apreendida – oito porções de maconha, uma de cocaína e uma de pasta-base de cocaína – não indica traficância em larga escala ou minimamente organizada a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP no 82482/2018 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2018).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(Ap no 82944/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.9.2017)

Logo, impõe-se absolver os apelantes de associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Mantidas as condenações por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelece-se o regime inicial semiaberto aos apelantes PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS, em razão da primariedade, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta – inferior a oito anos – (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), mas preserva-se o inicial fechado ao apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA por força da reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as condenações por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto [os apelantes PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS] e fechado [o apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA].

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020